Tribunal: TJMT
Processo: 1046160-91.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046160-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 47.846.206/0001-09 (APELADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
ISSQN
.
RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTA FIXA MENSAL. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SOCIEDADE UNIPESSOAL. INDEFERIMENTO DO ENQUADRAMENTO MOTIVADO EM CLÁUSULA DO CONTRATO SOCIAL QUE PREVÊ A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES POR HERDEIROS OU SUCESSORES EM CASO DE FALECIMENTO DO SÓCIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA SUJEITA A EVENTO FUTURO E INCERTO. REQUISITO NÃO EXIGÍVEL PARA O EXERCÍCIO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA NOS MOLDES PREVISTOS NO DECRETO LEI N. 403/68
E ART. 246-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 43/97
,
DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
SOCIEDADE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EMPRESARIAL.

SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
concedeu a segurança
para determinar que autoridade coatora promova o enquadramento da impetrante ao regime especial de recolhimento fixo e mensal do ISSQN, nos termos do artigo 9ª do Decreto Lei n° 406/1968 c/c Tabela I, item 7.01 da LC n. 043/1997 (C
ódigo Tributário Municipal de Cuiabá
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a impetrante tem natureza de sociedade empresária, ou não, requisito fundamental para a fruição do recolhimento mensal do ISSQN
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão administrativa combatida se mostra equivocada ao invocar a cláusula do contrato social que prevê a continuidade das atividades da pessoa jurídica por herdeiros e sucessores em caso de falecimento do sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)
.

4.
A cláusula contratual prevê uma condição suspensiva sujeita a evento futuro e incerto, não sendo aplicável ao
tempo
presente para a caracterização da sociedade como empresária
.

5.
Também se constata o equívoco
no conceito de prestação de serviços na forma pessoal
e personalíssima. No primeiro caso
, a atividade é realizada diretamente por uma pessoa,
no caso, o sócio único,
sem delegação a terceiros
,
sendo este
o requisito exigido para o enquadramento no recolhimento mensal e por alíquota fixa do ISSQN
. No segundo caso,
a
execução
do
serviço depende diretamente de características únicas do prestador
, o que impediria a fruição desse regime de recolhimento do imposto em caso de falecimento do sócio único da SLU.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Sentença
mantida
. Tese de julgamento:
“
A Sociedade Limitada Unipessoal destinada à prestação de serviços médicos,
de forma pessoal e com a responsabilidade
exclusiva e
pessoal dos sócios,
faz jus ao recolhimento do ISSQN em alíquota fixa mensal
, como previsto no DL n.
403/68
, art. 9º, §3º, item
1
”
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária, com recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1046160-91.2022.8.11.0041, impetrado pela apelada, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora promova o enquadramento da impetrante ao regime especial de recolhimento fixo e mensal do ISSQN, nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei n° 406/1968, combinado com a Tabela I, item 7.01, da LC n. 043/1997 (CTM), com efeitos práticos desde o mês de dezembro de 2022

O apelante sustenta que as atividades exercidas por FLYMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. não possuem caráter pessoal, uma vez que demandam a utilização de uma ampla estrutura empresarial para seu regular funcionamento, envolvendo não apenas o atendimento por médicos, mas também a prestação de serviços ambulatoriais, de urgência e emergência, o que implica a participação de diversos profissionais e uma organização empresarial.

Argumenta que a impetrante é registrada como sociedade empresária na JUCEMAT, sendo enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme contrato social anexado aos autos, o que a torna incompatível com o regime fixo do ISSQN.
Requer, assim, a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pela manutenção da sentença objurgada, arguindo a apelada que anexou à inicial os documentos hábeis a comprovar sua condição de sociedade
uniprofissional
e que, embora constituída sob a natureza de sociedade limitada, destina-se apenas à remuneração do único sócio existente em seu quadro societário.
(Id. 214387797).

Feito encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça, que apresentou parecer pelo não provimento do recurso de apelação e ratificação da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo
juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1046160-91.2022.8.11.0041 interposto pela apelada

FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
, concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora promova o enquadramento da impetrante ao regime especial de recolhimento fixo e mensal do ISSQN
.

A matéria devolvida ao conhecimento desta Câmara versa sobre o enquadramento da
Flymed
Serviços Médicos Ltda. no regime especial de recolhimento fixo do ISSQN, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei n. 406/1968, que disciplina a tributação de sociedades
uniprofissionais
.

A controvérsia reside em saber se a apelada preenche os requisitos para ser tributada sob esse regime, ou se deve ser tratada como uma sociedade empresária comum, sujeita à tributação pela receita dos serviços prestados.

Consoante os documentos que instruem o pedido, a apelada formulou requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal, solicitando seu enquadramento no regime de tributação mencionado.

Ao ponderar sobre a referida cláusula, a autoridade coatora considerou que a
apelada
“ostenta caráter empresarial, dada
a
ausência de pessoalidade consubstanciada pela cláusula 12ª de seu contrato social”
.

Continuou a
autoridade coatora:

“
No caso que ora se propõe, malgrado a exiguidade do contrato social,
identificasse
(
Sic
)
, conforme explicitado no item anterior, que há a previsão contratual de continuação da atividade da sociedade em caso de falecimento ou interdição do único sócio, em caso de morte ou interdição deste. Ora, não se admite que herdeiros ou sucessores possam assumir uma sociedade limitada e, simultaneamente, reconhecer-lhe caráter pessoal; por óbvio, os pacientes que ainda acorressem aos seus serviços após a alteração do controle societário não o fariam em virtude do trabalho pessoal dos novos controladores, mas sim pela eventual fama do titular anterior, fato que denota com clareza a ausência de pessoalidade. Com efeito, enquanto semelhante disposição compuser o contrato social, não haverá possibilidade de reconhecer-lhe regime fixo de tributação de ISSQN.
”
(Id.
214387764
)

Em que pese a referida a cláusula realmente preveja a continuidade da sociedade pelos herdeiros ou sucessores, em caso de falecimento do sócio único, tal fato, por si só, não é suficiente para caracterizar a apelada como sociedade empresária.

A interpretação conferida pela autoridade fiscal ao indeferir o regime tributário pleiteado baseia-se na possibilidade futura e incerta de que a sociedade venha a adquirir caráter empresarial, caso o sócio venha a falecer e seus herdeiros não sejam profissionais habilitados a prestar serviços médicos.

No entanto, tal interpretação incorre em equívoco ao tratar uma condição suspensiva como se fosse um fato presente. Conforme dispõe o art. 121 do Código Civil, uma condição suspensiva é um evento futuro e incerto, e seus efeitos somente são aplicáveis se o evento vier a ocorrer. Trazer uma condição suspensiva — como o falecimento do sócio e a eventual sucessão por herdeiros não habilitados — para justificar a negativa de um direito presente é juridicamente inadequado.

Enquanto tal evento futuro e incerto não ocorrer, não há qualquer óbice ao enquadramento da apelada no regime tributário fixo do ISS, uma vez que o sócio único atualmente atende plenamente aos requisitos.

Outro ponto a ser destacado é a confusão feita pela autoridade fiscal entre prestação de serviços pessoais e prestação de serviços personalíssimos.

Como se sabe, o regime especial de ISSQN fixo, conforme previsto no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, exige que a prestação de serviços seja feita de forma pessoal pelo profissional habilitado, o que implica na responsabilidade direta deste pela execução do serviço.

A interpretação equivocada do Município, no entanto, confunde a exigência de prestação pessoal com a prestação personalíssima, que seria aquela exclusivamente realizada pelo próprio profissional, sem qualquer tipo de apoio ou suporte.

Esse entendimento excessivamente restritivo não encontra respaldo na legislação tributária nem na jurisprudência. Conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples contratação de auxiliares ou o uso de estrutura de apoio não descaracteriza a prestação de serviço pessoal quando o profissional habilitado continua sendo o responsável direto pelos atos.

Colaciono julgados nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009. ISSQN.
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL. DIREITO AO REGIME DO ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O CONCURSO DE AUXILIARES OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE.
PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal fundado em divergência de Turmas de diferentes Estados sobre questões de direito material, cabendo a esta Corte o julgamento do pedido nesses casos, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal.

2. A requerente demonstrou, em cotejo analítico, que a orientação adotada no julgado impugnado da 2ª Turma Recursal de Varginha/MG diverge daquela adotada nos julgados paradigmas da 5ª Turma do Colé
gio
Recursal Central de Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul quanto à possibilidade de tributação diferenciada de ISSQN em caso de sociedades de médicos, constituídas como de responsabilidade limitada.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica
uniprofissional
, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra. (
EAREsp
31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
08/04/2021)
4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial, cuja organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades simples (
arts
. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência.

5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o
beneplácito
fiscal previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.

6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (
arts
. 1.007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores (parágrafo único do art. 966 do Código Civil).

7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada, dessume-se do acórdão da 2º Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).

8. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024,
DJe
de 11/3/2024.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ISSQN SOBRE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 9°, §1° E §3°, DO DECRETO-LEI 406/1968. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
PREMISSAS FÁTICAS ESTABELECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. O STJ perfilha o entendimento de que as sociedades médicas
uniprofissionais
gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

3. O acórdão recorrido está em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, razão pela qual a pretensão recursal não merece ser acolhida.

4. Ademais, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que "a empresa agravada se enquadra como sociedade
uniprofissional
(...), ressaltando-se que inexiste no caderno processual qualquer indicativo de prestação de serviço estranhada à atividade médica aptos a indicar a formação de empresa" (fl. 97, e-STJ).

5. Já nas razões do Recurso Especial, sustenta-se que "o recorrente demonstrou tanto na inicial, quanto nos embargos, o caráter empresarial da recorrida" (fl. 142, e-STJ). É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.721.218/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 2/8/2018.)
(destaquei)

No mesmo
sentido é
a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ISSQN – SOCIEDADE DE MÉDICOS – PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇOS EM CARÁTER PESSOAL – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois pode haver sociedades limitadas que não são empresárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o fato de sociedade profissional adotar a forma de responsabilidade limitada não lhe retira o direito à tributação privilegiada do ISSQN.

(N.U 1040551-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO LEI Nº 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968, PARA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — ENQUADRAMENTO.

Na hipótese, constatado o enquadramento no regime tributário diferenciado, o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) deve incidir nas atividades médicas prestadas de forma exclusiva e pessoal pela única sócia proprietária da sociedade, conforme dispõe o artigo 9º, § 1º, do Decreto Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968.

Recurso não provido.

(N.U 1022518-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)
(destaquei)

A
Flymed
, conforme demonstrado nos autos, presta serviços de saúde por meio do sócio único, que é médico habilitado e responsável direto pelos serviços médicos executados, mesmo que conte com o auxílio de pessoal de suporte.

Tal circunstância
, em si, não retira o caráter pessoal da prestação do serviço, pois o elemento empresarial não prevalece sobre a atividade profissional.

Isso porque, q
uando se fala na prestação de serviços na forma pessoal, significa que a atividade é realizada
diretamente por uma pessoa, sem que haja delegação a terceiros, mas
que
não necessariamente envolve características únicas ou insubstituíveis.
Assim, para o caso vertente, em vista do objeto social do contrato, o serviço deve ser prestado por um médico, no caso, o sócio único da apelante, ou, em caso de seu falecimento, por herdeiro ou sucessor que também seja médico.

Por outro lado, quando se fala em caráter personalíssimo, exige-se a execução de um serviço que depende diretamente de características únicas do prestador, como sua habilidade, expertise, reputação ou personalidade, sendo a atividade vinculada às qualidades individuais do prestador, o que impede a substituição do sócio único da apelada em caso de falecimento.

A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 13.874/2019, permite que uma única pessoa seja titular de todo o capital social, sem a necessidade de um segundo sócio. Essa modalidade societária preserva as características da sociedade limitada, inclusive a separação entre o patrimônio pessoal do sócio e o patrimônio da empresa, oferecendo maior segurança jurídica.

In

cas
u
, conforme o contrato social anexado à inicial do mandado de segurança, a apelada é uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), destinada à prestação de serviços médicos.

O único sócio da apelada possui registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/MT n. 007022), o que demonstra que ele detém as qualificações necessárias para o exercício da atividade médica e que o objeto social da sociedade está diretamente ligado à sua capacitação técnica e

profissional.

Finalmente consigno que, não
se exige, para fins de concessão do enquadramento nessa modalidade de recolhimento do ISSQN, a extinção
da empresa em caso de morte de seu único s
ócio, sendo bastante a
“análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade”
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. RESPONSALIDADE LIMITADA
. PESSOALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Precedentes. 2.
A fruição do direito à tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade para saber se ela se enquadra entre aquelas elencadas no § 3º do art. 9º do Decreto-Lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987) e se se restringe à prestação pessoal de serviços profissionais aos seus clientes, sem que isso configure um elemento de empresa com objeto social mais abrangente, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada
. Precedentes. 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o impetrante preenche os requisitos para a concessão do benefício do regime especial de tributação pela alíquota fixa, afastando categoricamente a existência de qualquer elemento de empresa na sociedade, motivo pelo que determinou a sua
reinclusão
no regime, consignando, ademais, não ser suficiente à negativa de inclusão da sociedade a forma
de constituição societária, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.163.658/SP, Relator Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. 14/11/2022,
DJe
12/12/2022.) (destaquei)

Diante disso, podem ser beneficiadas pelo regime privilegiado previsto no Decreto-Lei n.º 406/1968 — recepcionado pela Constituição de 1988 e ressalvado pela Lei Complementar n.º 116/2003 — as sociedades unipessoais que exercem profissão regulamentada, uma vez que continuam constituindo exceção à base de cálculo ordinária do ISSQN (preço do serviço), devendo o imposto ser calculado em alíquota fixa, conforme o art. 9º, §3º, e item 1 da Lista de Serviços do Decreto-Lei n.º 406/68, que assim dispõe:

“
Art
.
9º
.

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§
1º
.
Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas
fixas

ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§3°
.
Quando os serviços a que se referem os itens
1
, 4, 8,
25
, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do
§1°
, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que
preste serviços
em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

(...)

LISTA DE SERVIÇOS

(...)

1. Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia,
ultra-sonografia
, radiologia, tomografia e congêneres;

(
...)”
(destaquei)

E o Município de Cuiabá dispõe de lei prevendo expressamente a possibilidade de pagamento mensal do ISSQN, por alíquotas fixas:

Art. 246-A Quando os serviços de médico, enfermeiro, obstetra,
ortóptico
, fonoaudiólogo, fisioterapeuta,
acupunturista
, nutricionista, psicólogo, dentista, protético, médico veterinário, contador, técnico em contabilidade, agente da propriedade industrial, advogado, engenheiro, arquiteto, urbanista, agrônomo, geólogo e economista forem prestados por sociedades constituídas por profissionais de mesma habilitação, o ISSQN devido será exigido mensalmente, por meio de alíquotas fixas, em relação a cada sócio da sociedade, bem como em relação a cada profissional habilitado, empregado ou não que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da Lei aplicável. (Redação dada pela Lei Complementar n° 223, de 29 de dezembro de 2010
)

Ante os fatos acima elencados, a sentença vergastada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e nem honorários, pois incabíveis em sede mandamental, conforme art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024